Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS JOSÉ NAZÁRIO DE FREIRAS em favor de GUILHEME FELIPE TEIXEIRA, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque é mantido preso preventivamente desde 17/04/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o II e V, §2-A, I, e art. 180 ambos do Código Penal (roubo majorado e receptação), por decisões proferidas pelos Juízos da 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Em síntese, o impetrante afirma que: (i) a prisão preventiva ocorrida há mais de 01 (um) ano, sem que houvesse julgamento, configura excesso de prazo, sendo ilegal em razão da ineficiência administrativa do Estado; (ii) há, nos autos, confissão de autoria dos crimes, inocentando o paciente; (iii) ausência de requisitos que autorizam a prisão preventiva, não havendo elementos que sustentem a sua manutenção; (iv) a operadora Claro descumpre ordem judicial, prejudica a defesa do acusado e retarda o andamento do processo; e (v) não há indícios de que o acusado em liberdade ofereça prejuízo para a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica. Requer a suspensão da decisão proferida nos autos do processo no 0704702-92.2022.8.07.0005, que manteve a prisão preventiva do paciente, para que o acusado seja posto em liberdade, reconhecendo-se o excesso de prazo e também a desídia do Órgão Julgador. Requer, desse modo, a concessão da ordem, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários (Ação Penal 0704702-92.2022.8.07.0005), verifico que o paciente foi preso em flagrante (id 121741699) e, juntamente com o comparsa, foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes (id 122590646). Pois bem. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Confira-se em id 160585367 da ação penal n. 0704702-92.2022.8.07.0005: Como já salientado na decisão anterior que decretou as prisões preventivas, a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, eis que se trata de crime praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Contra os acusados pesam indícios de terem praticado roubo com emprego de arma de fogo, mediante restrição de liberdade e em concurso de pessoas. Por outro lado, GUILHERME possui passagens anteriores pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo e JOSE possui passagem anterior pelo crime de roubo majorado. Patente, portanto, a possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Por derradeiro, a instrução processual encontra-se encerrada desde o dia 16/09/2022, sendo que o processo aguarda o encaminhamento de informações requeridas pela Defesa de GUILHERME. Verifica-se que a instrução processual já foi encerrada, conforme ata da audiência de instrução, realizada em 16/09/2022 (id 137232867 da ação principal), entretando, na audiência, a Defesa do acusado requereu a expedição de oficio à operadora de telefonia CLARO para que fosse fornecido ao Juízo o espelhamento/extrato das ligações efetuadas pelo celular no (61) 9112-3552. Ocorre que a resposta ainda não consta dos autos, apesar de o oficio já ter sido reiterado, sendo determinado pelo Juízo que seja aguardada a resposta para esclarecimentos das informações solicitadas pela própria Defesa. Assim, verifica-se, num primeiro exame, que a demora na conclusão do feito se dá em razão de pedido formulado pela própria defesa, não havendo a alegada desídia do órgão julgador. Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, a existência da materialidade do delito e indícios de sua participação nos crimes que lhe foram imputados. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03/06/2023 Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial